Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO.
1. Não tendo havido impugnação ao orçamento apresentado pelo perito em momento oportuno, não é possível ao autor, após desistir da perícia deferida pelo magistrado, alegar, na fase recursal, cerceamento de defesa com fundamento nos valores dos honorários periciais.
2. Nos termos do art. 373, do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, tendo a parte autora alegado a celebração de contrato locatício, incumbe-lhe o ônus de comprovar a existência do contrato, ainda que de natureza verbal.
3. Apelo não provido.